Tribunal: TJDFT
Processo: 0742090-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. ART. 100, §8o, CF. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedada a execução fracionada dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva no âmbito das execuções individuais, ainda que sejam os mesmos advogados atuem em ambas as fases processuais, por se tratar de crédito único e indivisível, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.142 da repercussão geral.
2. Não havendo amparo legal para a fixação dos honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença, deverá a execução da verba honorária ocorrer nos autos originários.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.